Tribunal: TJES
Processo: 5000084-24.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000084-24.2023.8.08.0029

APELANTE: MATHEUS DE OLIVEIRA VITORINO

APELADOS: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REG. PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA RELATIVAMENTE INCAPAZ. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória cumulada com cobrança de seguro DPVAT, fundada na alegada perda de uma chance em razão de omissão estatal no requerimento administrativo do seguro obrigatório. A improcedência decorreu do reconhecimento da prescrição das pretensões deduzidas, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de suspensão do prazo prescricional em favor de menor relativamente incapaz; (ii) o marco inicial da prescrição para fins de cobrança de seguro DPVAT e de indenização por danos materiais, morais e por perda de uma chance; (iii) a existência de responsabilidade objetiva do Estado e do Município por suposta omissão na formulação do pedido administrativo de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 198, I, do Código Civil, a suspensão do prazo prescricional não se aplica aos relativamente incapazes, caso do autor, que contava com 16 anos à época do evento danoso.
4. A pretensão ao recebimento do seguro DPVAT está sujeita ao prazo trienal (art. 206, §3º, IV, CC), com marco inicial em 18/06/2017 e termo final em 19/06/2020. A ação, contudo, foi ajuizada apenas em 22/02/2023.
5. As demais pretensões indenizatórias contra o Estado e o Município estão sujeitas ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, igualmente escoado em 19/06/2022.
6. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a comprovação de conduta omissiva culposa, dano e nexo causal. Não há norma que imponha aos entes públicos o dever de pleitear valores de seguro privado em nome de menores institucionalizados, inexistindo omissão juridicamente relevante.
7. A ausência de diligência por parte dos entes públicos no caso concreto não configura, por si só, conduta omissiva ilícita apta a ensejar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prescrição para cobrança de seguro DPVAT por relativamente incapaz inicia-se na data do evento danoso e não se suspende por força do art. 198, I, do Código Civil.
2. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige demonstração de conduta omissiva culposa, dano e nexo causal específico, o que não se verifica no caso de ausência de requerimento administrativo de seguro por menor institucionalizado.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 3º, 4º, 198, I e 206, §3º, IV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 527.848/SP; STJ, AgInt no REsp 1947514/SP; STJ, Súmula nº 405; TJES, AC 0049323-79.2014.8.08.0035.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-24.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS DE OLIVEIRA VITORINO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA RELATIVAMENTE INCAPAZ. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória cumulada com cobrança de seguro DPVAT, fundada na alegada perda de uma chance em razão de omissão estatal no requerimento administrativo do seguro obrigatório. A improcedência decorreu do reconhecimento da prescrição das pretensões deduzidas, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de suspensão do prazo prescricional em favor de menor relativamente incapaz; (ii) o marco inicial da prescrição para fins de cobrança de seguro DPVAT e de indenização por danos materiais, morais e por perda de uma chance; (iii) a existência de responsabilidade objetiva do Estado e do Município por suposta omissão na formulação do pedido administrativo de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 198, I, do Código Civil, a suspensão do prazo prescricional não se aplica aos relativamente incapazes, caso do autor, que contava com 16 anos à época do evento danoso.
4. A pretensão ao recebimento do seguro DPVAT está sujeita ao prazo trienal (art. 206, §3º, IV, CC), com marco inicial em 18/06/2017 e termo final em 19/06/2020. A ação, contudo, foi ajuizada apenas em 22/02/2023.
5. As demais pretensões indenizatórias contra o Estado e o Município estão sujeitas ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, igualmente escoado em 19/06/2022.
6. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a comprovação de conduta omissiva culposa, dano e nexo causal. Não há norma que imponha aos entes públicos o dever de pleitear valores de seguro privado em nome de menores institucionalizados, inexistindo omissão juridicamente relevante.
7. A ausência de diligência por parte dos entes públicos no caso concreto não configura, por si só, conduta omissiva ilícita apta a ensejar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prescrição para cobrança de seguro DPVAT por relativamente incapaz inicia-se na data do evento danoso e não se suspende por força do art. 198, I, do Código Civil.
2. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige demonstração de conduta omissiva culposa, dano e nexo causal específico, o que não se verifica no caso de ausência de requerimento administrativo de seguro por menor institucionalizado.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 3º, 4º, 198, I e 206, §3º, IV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 527.848/SP; STJ, AgInt no REsp 1947514/SP; STJ, Súmula nº 405; TJES, AC 0049323-79.2014.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MATHEUS DE OLIVEIRA VITORINO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a ação indenizatória por perda de uma chance cumulada com cobrança de seguro obrigatório DPVAT, danos materiais e danos morais, com fundamento na ocorrência da prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Na origem, o autor alegou que, sendo filho de Ivanize de Oliveira Vitorino, falecida em acidente de trânsito ocorrido em 18/06/2017, era menor absolutamente incapaz à época dos fatos e encontrava-se acolhido institucionalmente sob responsabilidade do Estado e do Município, os quais não diligenciaram no sentido de pleitear a indenização do seguro DPVAT, o que teria frustrado o recebimento do valor de R$ 13.500,00, ensejando pedido de danos materiais e morais no total de R$ 63.500,00.

A sentença recorrida reconheceu que, sendo o autor relativamente incapaz (com 16 anos à época do óbito da genitora), não se aplicaria a regra do art. 198, I, do Código Civil, razão pela qual a prescrição trienal (DPVAT) e quinquenal (indenizatória) se operaram em 19/06/2020 e 19/06/2022, respectivamente, considerando que a ação foi ajuizada somente em 22/02/2023.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) que se tratava de absolutamente incapaz à época dos fatos, o que ensejaria a suspensão do prazo prescricional (art. 198, I, CC); (ii) que o Estado e o Município teriam responsabilidade objetiva por omissão, nos termos do art. 37, § 6º, da CF; e (iii) que houve a perda de uma chance real e séria de receber o seguro DPVAT. Com base nestes fundamentos, requer a reforma da sentença para que os réus sejam condenados solidariamente.

Não foram apresentadas contrarrazões, e o Ministério Público de 1º grau, bem como o de 2º grau, emitiram pareceres pelo desprovimento do recurso, com o entendimento de que se trata de hipótese de prescrição consumada, diante da incapacidade apenas relativa do autor, e da inexistência de responsabilidade estatal pela não postulação do recebimento do DPVAT.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MATHEUS DE OLIVEIRA VITORINO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a ação indenizatória por perda de uma chance cumulada com cobrança de seguro obrigatório DPVAT, danos materiais e danos morais, com fundamento na ocorrência da prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Na origem, o autor alegou que, sendo filho de Ivanize de Oliveira Vitorino, falecida em acidente de trânsito ocorrido em 18/06/2017, era menor absolutamente incapaz à época dos fatos e encontrava-se acolhido institucionalmente sob responsabilidade do Estado e do Município, os quais não diligenciaram no sentido de pleitear a indenização do seguro DPVAT, o que teria frustrado o recebimento do valor de R$ 13.500,00, ensejando pedido de danos materiais e morais no total de R$ 63.500,00.

A sentença recorrida reconheceu que, sendo o autor relativamente incapaz (com 16 anos à época do óbito da genitora), não se aplicaria a regra do art. 198, I, do Código Civil, razão pela qual a prescrição trienal (DPVAT) e quinquenal (indenizatória) se operaram em 19/06/2020 e 19/06/2022, respectivamente, considerando que a ação foi ajuizada somente em 22/02/2023.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) que se tratava de absolutamente incapaz à época dos fatos, o que ensejaria a suspensão do prazo prescricional (art. 198, I, CC); (ii) que o Estado e o Município teriam responsabilidade objetiva por omissão, nos termos do art. 37, § 6º, da CF; e (iii) que houve a perda de uma chance real e séria de receber o seguro DPVAT. Com base nestes fundamentos, requer a reforma da sentença para que os réus sejam condenados solidariamente.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento e, de forma a facilitar a compreensão, transcrevo, no que interessa, a sentença objurgada:

“[...]
* Da Prejudicial de Mérito por Prescrição

Verifico, nos autos, que o autor nasceu em 02/07/2000, possuindo mais de 16 anos à época do suposto evento danoso (18/06/2017), quando era relativamente incapaz, nos termos do art. 4º, I, do Código Civil.

Dessa forma, não se aplica a suspensão do prazo prescricional na forma do art. 198, I, do CC, porque o autor não era mais absolutamente incapaz.

É que, no caso, aplica-se o prazo prescricional ordinário de três anos para a cobrança do seguro DPVAT, conforme previsão do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, combinado com a Súmula 405 do STJ: "A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos."

Outrossim, os pedidos de indenização por perda de uma chance, bem como por danos materiais e morais, consistem em pretensões indenizatórias e, portanto, estão sujeitos ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Diante disso, o evento danoso ocorreu em 18/06/2017, enquanto o ajuizamento desta ação ocorreu em 22/02/2023, transcorrendo, assim, mais de 03 (três) anos.

Insta destacar que o MPES, em seu parecer id 65424424, reconheceu a ocorrência da prescrição:

"Desse modo, claro está que a pretensão de cobrança externada pelo autor em sua exordial encontra-se fulminada pelo decurso do tempo, pois que não é cabível, neste caso, a incidência do artigo 198, inciso I, do CC, que impede que a prescrição corra em desfavor dos absolutamente incapazes, já que, ao tempo do óbito (18/06/2017) o requerente contava com 16 anos completos (nascido em 02/07/2000)."

Assim, reconheço a prescrição da presente ação.

Corroborando tal entendimento, colaciono os seguintes julgados do TJES e do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. Art. 206, §3º, IX, CC. SÚMULA 405/STJ. TRANSCURSO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, nos moldes do artigo 206, §3º, inciso IX, do Código Civil. Observância do enunciado da súmula nº 405 do Superior Tribunal de Justiça.
2. À época do óbito as apelantes eram maiores de 16 anos, e, portanto, relativamente incapazes, e ao contrário do que defenderam nos autos, às fls. 32 e 110, contra elas corria o prazo prescricional, não se lhes aplicando o disposto no artigo 198, inciso I, do Código Civil, que se refere aos absolutamente incapazes (menores de 16 anos) – art. 3º do mesmo diploma.
3. Não obstante as apelantes indicarem que pendia condição suspensiva, apontando o pedido judicial de retificação do registro de óbito mencionado na inicial, o qual que foi informado à seguradora quando do requerimento de bloqueio de pagamento do seguro, não há nenhuma comprovação de que o pagamento do seguro dependia da certidão de óbito retificada, já que a qualidade de beneficiário, no caso de morte, teria que ser comprovada de qualquer forma pelas apelantes (artigo 5º, §1º, alínea “a” da Lei nº 6.194/1974). 4. A retificação se limitou a suprir omissão da certidão quanto ao nome das filhas, que em momento algum trouxe informação equivocada, e que poderia ter embasado o pedido de indenização, desde que acompanhada de toda a documentação necessária à instrução do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Diante do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida. (TJES, 0049323-79.2014.8.08.0035 – Apelação Cível. Data do Julgamento: 15/02/2024. Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. 2ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MARCOS DA PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA FÁTICA. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM. MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. POSSIBILIDADE.

1. No caso em que, para reconhecer a prescrição, a Corte Regional faz alusão a diversos marcos temporais, afastar o instituto demanda incursão no acervo fático probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

2. Caso em que, ao contrário do que alega a parte recorrente, se forem levados em consideração só os fatos narrados no acórdão, este reconheceu que
a prescrição começa a correr em relação ao menor relativamente incapaz, isto é, nada mais fez do que aplicar a norma do art. 198, I, do CC, a qual, segundo orientação do STJ, só impede o curso do instituto quando se trata de absolutamente incapazes
(AR n. 4.871/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 20/2/2020), pelo que se aplica ao caso a Súmula 83 do STJ, a qual, inclusive, impede o conhecimento do alegado dissídio jurisprudencial.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1947514 / SP 2021/0207577-3. Ministro GURGEL DE FARIA. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 23/10/2023)

Assim, só resta a improcedência do pleito autoral, pelo reconhecimento da prescrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral pelo reconhecimento da prescrição e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. [...]” (ID 16965646)

Como se pode observar, o cerne da controvérsia reside na análise da prescrição da pretensão de cobrança da indenização do seguro DPVAT, bem como dos pedidos indenizatórios por suposta perda de uma chance e danos morais e materiais, os quais foram rejeitados na origem com fundamento no decurso dos prazos legais.

Consta dos autos que o apelante nasceu em 02/07/2000, e o falecimento de sua genitora, Ivanize de Oliveira Vitorino, vítima de acidente de trânsito, deu-se em 18/06/2017. À época, portanto, o autor contava com 16 anos completos, condição que, à luz do art. 4º, I, do Código Civil, o qualificava como relativamente incapaz:

Art. 4º, I, do Código Civil – São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

A prescrição
não se suspende para os relativamente incapazes
, como expressamente dispõe o art. 198, I, do Código Civil, ao dispor:

Art. 198, CC. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3º;

E o art. 3º trata apenas dos absolutamente incapazes, isto é, menores de 16 anos. Portanto, correta a sentença ao afastar a aplicação da causa suspensiva da prescrição.

A pretensão ao recebimento do seguro DPVAT está sujeita ao prazo trienal, conforme o disposto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil e na Súmula 405 do STJ, que dispõe:

Súmula 405/STJ – A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

Tendo ocorrido o óbito da genitora em 18/06/2017, o termo final para ajuizamento da ação quanto à indenização DPVAT se deu em 19/06/2020.

O ajuizamento da ação, todavia, só ocorreu em 22/02/2023, de modo que já havia se escoado o prazo prescricional.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Nos casos em que são beneficiários os menores de idade à data do evento danoso, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que se dê o implemento da maioridade relativa. (...)” ((AgRg no AREsp n. 527.848/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 12/8/2015.)

Quanto às demais pretensões veiculadas na exordial, concernentes à responsabilidade civil por perda de uma chance e aos danos materiais e morais, é aplicável o prazo quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º – As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Considerando que o evento originador da demanda deu-se em 18/06/2017, o prazo quinquenal findou-se em 19/06/2022. Como visto, a ação foi ajuizada apenas em 22/02/2023, estando, pois, igualmente prescritas as pretensões indenizatórias.

Também não merece guarida a tese recursal de que teria havido omissão culposa ou falha estatal, no tocante ao dever de postular a indenização do seguro DPVAT.

A responsabilidade estatal por omissão exige a comprovação cumulativa dos requisitos da responsabilidade civil: conduta omissiva, dano e nexo causal. No presente caso, inexiste previsão normativa que atribua ao Estado ou ao Município o dever legal de pleitear administrativamente valores securitários privados em nome de abrigados institucionalizados.

Conforme reiteradamente decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE BICICLETA. ALEGAÇÃO DE QUEDA EM BURACO NA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade civil do Estado por omissão rege-se pela teoria subjetiva da faute du service, exigindo a demonstração de conduta omissiva culposa, dano e nexo causal entre a falha do serviço público e o prejuízo sofrido
. Nos casos de responsabilidade por omissão, não basta a simples relação temporal entre a ausência do serviço e o dano, sendo imprescindível a comprovação de que o ente público descumpriu dever legal específico de impedir o evento lesivo. O nexo causal constitui elemento essencial da responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva, devendo ser demonstrado de forma inequívoca a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado danoso. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficientes presunções ou indícios para sustentar pretensão indenizatória de elevada monta. O conjunto probatório dos autos não logrou demonstrar, com a segurança jurídica necessária, que o acidente decorreu especificamente da omissão municipal na conservação da via pública, permanecendo o nexo causal como elemento não comprovado. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5019940-27.2018.8.13.0702; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 16/12/2025; DJEMG 19/12/2025) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em suposta omissão estatal na manutenção da rodovia MS-147, que teria ocasionado acidente motociclístico com sequelas permanentes ao autor. II. Questão em discussão 2. Delimitação das seguintes controvérsias: A) aplicabilidade da responsabilidade civil subjetiva do estado em casos de omissão administrativa; b) existência de nexo de causalidade entre o acidente e a suposta omissão estatal; c) suficiência das provas produzidas para comprovar o fato constitutivo do direito do autor. III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade civil do estado por omissão exige a comprovação do dano, da omissão culposa e do nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso, conforme art. 37, §6º, da CF/1988 e jurisprudência consolidada do STJ
. 4. No caso concreto, embora comprovado o dano físico e a existência de sequelas permanentes, não se demonstrou, com robustez, que a causa do acidente decorreu de buraco não sinalizado em via pública, tampouco que houve falha administrativa omissiva. 5. Elementos como boletim de ocorrência elaborado tardiamente, testemunho com baixa precisão fática e prontuário médico indicando estado de embriaguez do autor fragilizam o nexo causal. 6. Comprovada, ainda, a realização de obras de manutenção recentes na rodovia próxima ao local do acidente, afasta-se a configuração de conduta omissiva estatal. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil do estado por omissão, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pressupõe a comprovação cumulativa do dano, da conduta omissiva estatal e do nexo de causalidade direto e específico entre essa omissão e o evento danoso. A ausência de prova inequívoca do nexo de causalidade entre o acidente e a omissão estatal afasta o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp nº 501.507/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, dje 02/06/2014; TJMS, AC nº 0803963-38.2021.8.12.0001, Rel. Juiz wagner mansur saad, j. 15/11/2025; TJMS, AC nº 0810879-54.2022.8.12.0001, Rel. Juiz fábio possik salamene, j. 11/10/2025; TJMS, AC nº 0800140-56.2021.8.12.0001, Rel. Des. José Eduardo neder meneghelli, j. 28/05/2025. (TJMS; AC 0811937-26.2021.8.12.0002; Dourados; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 19/12/2025; Pág. 83) (destaquei)

Assim, o simples fato de o autor estar sob acolhimento institucional não impunha o dever jurídico aos entes públicos de promover o requerimento administrativo do seguro DPVAT, sendo certo que a ausência de diligência não configura, por si, omissão ilícita geradora de dever de indenizar.

CONCLUSÃO

Dessa forma, não há qualquer reparo a se fazer à sentença vergastada, que reconheceu com propriedade o decurso dos prazos prescricionais legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em razão da negativa de provimento majoro os honorários de sucumbência (art. 85, §11º do CPC) em 2%, permanecendo, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar